Tribunal: TJDFT
Processo: 0705819-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705819-38.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA HELENA ALVES CONRADO EMBARGADO: LOJAS RIACHUELO SA, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA HELENA ALVES CONRADO, contra acórdão de ID – 20962998. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 21064051. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e LOJAS RIACHUELO SA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator